Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-63.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003537-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO SEVERO DA SILVA - CPF: 115.453.074-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PROCESSOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE E EXTINTOS POR CONTUMÁCIA - PRESCRIÇÃO TRIENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Conquanto a questão não tenha sido aventada em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada mesmo em embargos de declaração.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de que seja analisada a ausência de recolhimento das custas dos processos distribuídos pelo autor anteriormente e extintos por contumácia, bem como a ocorrência da prescrição.

No que se refere ao recolhimento das custas dos processos ajuizados anteriormente pelo autor - Processos nº
8016406-75.2017.811.0003 e 8016407-60.2017.811.0003
– instado a comprovar, o embargado fez acostar aos autos os comprovantes de pagamento (id 207666197), de modo que resta afastada a pretensão da embargante nesse particular.

A prescrição, conquanto não tenha sido objeto de discussão na fase recursal, é matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente.

Pretende a embargante seja reconhecida a ocorrência de prescrição trienal, sob o argumento de que o débito data de 17.06.2017.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se à lide em apreço a prescrição do artigo 27 do CDC, cuja pretensão do embargado/reclamante somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Considerando que a parte embargada ingressou com a presente ação em 2021, e à época da emissão do extrato, que data de 07.12.2020, a anotação ainda existia, não há que se falar em prescrição, pois a anotação produziu efeitos deletérios até, ao menos, a propositura da ação.

Assim, deve ser refutada a ocorrência da prescrição.

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, OS ACOLHO somente para enfrentar matéria de ordem pública, rejeitando-a, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024